Tribunal: TJMT
Processo: 1004992-04.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004992-04.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELINE ZANCHET MIOTTO CASTRO - CPF: 793.031.291-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCON CASTRO DA SILVA - CPF: 895.943.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU O DIVÓRCIO – CONFLITO PROCEDENTE. O Juízo que decretou o divórcio do casal é competente para dirimir as controvérsias decorrentes da relação conjugal extinta, como é o caso da sobrepartilha.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá/MT em face da MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma comarca, relativamente à ação “
Cautelar Antecedente
” (Proc. nº 1007579-70.2023.8.11.0041), ajuizada por Micheline Zanchet Miotto Castro contra Lincon Castro da Silva, e distribuída por dependência dos autos da ação de “
Divórcio c/c Regulamentação de Guarda, Visitas e Fixação de Alimentos
” (Proc. nº 1031503-47.2022.8.11.0041).

O processo foi originalmente distribuído ao Juízo da 1ª Vara Especializada
de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá
, porém, logo após recebe-lo, a MMª. Juíza/suscitada declinou da competência
por entender que “
não ocorre conexão entre a presente ação cautelar, que visa a partilha de bens, e a
(ação de divórcio)
, eis que, apesar da existência das mesmas partes, há causa de pedir distintas, não havendo possibilidade de decisões conflitantes
”
(cf. Id. nº
161297192 – pág. 28
).

Redistribuído o feito ao
Juízo da 3ª Vara Especializada
de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá, a MMª. Juíza/suscitante apresentou o presente Conflito Negativo de Competência, pontuando que “
há entre as duas demandas (ação de divórcio e ação de partilha de bens) uma relação de conexão substancial, a qual acarreta a prevenção do juízo que decretou o divórcio para o julgamento e processamento da ação de partilha de bens
”, sendo que, “
em consonância com a jurisprudência dominante no âmbito dos Tribunais Pátrios, qualquer procedimento envolvendo os bens dos ex-cônjuges, deve ser processado no mesmo juízo onde tramitou o processo de divórcio
”
(cf. Id. nº 161297192 – pág. 29/31).

A
decisão de Id. nº 163333694 admitiu o processamento do conflito de competência,
designando o Juízo suscitado,
da 1ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá/MT, para que, embora em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação da ação “
Cautelar Antecedente
” (Proc. nº 1007579-70.2023.8.11.0041).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do conflito, porquanto, de acordo com que consta dos autos, e “
considerando o que disciplina o artigo 61 do Código de Processo Civil (“
A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal
”), conclui-se que o competente para processar e julgar a
ação de sobrepartilha
é o Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, que homologou o divórcio do ex-casal”

(cf. Id. nº 166983658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No caso,
trata-se de pedido formulado pela ex-cônjuge Micheline para que seja determinada a sobrepartilha de bens que, conforme alega, foram sonegados da partilha pelo ex-cônjuge Lincon quando do divórcio do casal (cf. Id. nº 161297186).

Sendo assim, a
dmito a pertinência da objeção levantada pela MMª. Juíza/suscitante, porque, de fato, a orientação da jurisprudência do STJ é no sentido de que “
h
á entre as duas demandas (ação de divórcio e ação de partilha posterior) uma relação de conexão substancial, a qual, inevitavelmente, gera a prevenção do Juízo que julgou a ação de divórcio
”
(STJ - Segunda Seção - CC nº 160.329/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 27/2/2019, DJe de 6/3/2019).

A propósito:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS SONEGADOS PSOTERIOR AO DIVÓRCIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU O DIVÓRCIO – CONFLITO PROCEDENTE. A jurisprudência pátria tem orientação no sentido de que o juízo que decretou o divórcio do ex casal é competente para dirimir controvérsias decorrentes da relação conjugal extinta, como é o caso da sobrepartilha. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - N.U 1016067-11.2021.8.11.0000, Julgado em 04/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021).

Portanto, o Juízo da 1ª Vara
de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá, a quem o processo foi originalmente distribuído, parece ser o competente
para processar e julgar ação cautelar (arrolamento de bens), inclusive em conjunto com a ação de divórcio.

Pelo exposto,
julgo procedente
o conflito de competência, a fim de declarar a competência do Juízo
da 1ª Vara
de Família e Sucessões da comarca de
Cuiabá/MT, para processar e julgar a
ação “
Cautelar Antecedente
” (Proc. nº 1007579-70.2023.8.11.0041).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023